Tribunal: TJMT
Processo: 1049942-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049942-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR DE AMORIM ARAUJO - CPF: 058.341.031-62 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049942-32.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vitor de Amorim Araújo

Recorrido(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de Fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS COM PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE TODAS AS FATURAS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária a realização de perícia diante das assinaturas lançadas nos documentos juntados na inicial e aquelas lançadas nos documentos juntados na contestação (contrato), diante da evidente semelhança entre as firmas apostas nos documentos acostados aos autos. Rejeito a preliminar suscitada.

2. Se restar comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.599,59, é decorrente da compra financiada junto a empresa cedente do crédito VIA VAREJO, conforme contratos que foram juntados com a defesa e cópia do documento pessoal do autor, não havendo que falar em ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito.

3.
Desta forma,
se a Cessionária comprova a origem da obrigação, conforme contrato juntado em defesa, bem como acostou o Termo de Cessão ocorrida entre ela e a Cedente, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida:

“Assim, a parte promovida comprovou nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil fato extintivo do direito da parte promovente, na medida em que comprovou a contratação. Portanto, havendo provas da contratação que foi veementemente negada na inicial, bem como da comprovação dos termos da cessão de crédito, o pedido deve ser julgado improcedente.

No que se refere ao pedido contraposto, o mesmo deve ser julgado procedente ante a comprovação da contratação. Isso porque, diante da improcedência da pretensão e do reconhecimento de que a dívida é devida, deve o valor inscrito ser pago pelo consumidor.”

5. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto no valor de R$ 2.599,59, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023